Tribunal: TJDFT
Processo: 0006685-28.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. FAZENDA SALTADOR E CACHOEIRA. CONDOMÍNIO ENTRE TERRACAP E PARTICULARES. IMÓVEL PRO INDIVISO. INVIABILIDADE DA DIVISÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

1. A ação de usucapião é meio processual cabível àquele que pretenda adquirir, de modo originário, a propriedade de bem imóvel não pertencente ao acervo patrimonial público, em razão do exercício de posse, mansa e pacífica, por período determinado de tempo.

2. Tratando-se de imóvel localizado em área comum pertencente à TERRACAP e outros, em condomínio pro indiviso, a presença da empresa pública como condômina atrai a natureza pública do bem. Só a adequada ação de divisão seria apta a estremar os quinhões (art. 569, II – CPC/2015) retirando a natureza de bem público da parte configurada como particular.

3. O interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado e necessário à resolução da pendência surgida entre as partes.

4. Não sendo possível proceder-se à divisão das terras havidas em condomínio pro indiviso com a empresa pública no âmbito da ação de usucapião, que pressupõe a existência de bem hábil a usucapir, autônomo e individualizado, deve ser reconhecida preliminar, de ofício, de falta de interesse de agir, uma vez que a demanda proposta não é a via útil e adequada à finalidade pretendida.

5. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada de ofício. Apelação prejudicada.